Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVANTE: MAKRO ATACADISTA S.A. (MAKRO)
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por Makro Atacadista S.A. (MAKRO) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1024381-17.2021.811.0041, proposta pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON, e a inscrição na dívida ativa.
Argumenta a Agravante que, a decisão administrativa que a condenou ao pagamento de multa é desprovida de motivação válida e, caso a tutela pretendida não seja antecipada corre o risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação.
Ressalta que, caso o débito não seja suspenso, este será inscrito em dívida ativa e, caso isso ocorra, a Agravante poderá sofrer execução fiscal, mesmo comprovado nos autos a não caracterização de prática infrativa aos direitos do consumidor.
Pede, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, e, desde já, o deferimento da tutela antecipada recursal determinando a suspensão da cobrança da multa administrativa pelo PROCON, e a inscrição na dívida ativa, até o julgamento do mérito da ação anulatória.
Documentos juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Consta dos autos que, em janeiro de 2015, o agente fiscal do Procon, compareceu a antiga filial do Makro, e em razão de constatação de várias irregularidades, ou seja, 10 (dez) infrações, foi lavrado Auto de Infração no AI.2015.08.0001, e consequentemente instaurado o Processo Administrativo no 0415.016.811-0, sob a FA no 51.001.004.15-0016811, em que restou fixado multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que em razão de uma agravante acresceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Observa-se que, a Agravante pretende a suspensão de multa aplicada pelo PROCON em razão da suposta ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, não apontou qual a nulidade do procedimento administrativo que macule a imposição da referida multa.
Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.
Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face ao descumprimento da empresa da legislação consumerista.
Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável.
Ademais, no caso, não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil reversão caso o provimento postulado seja concedido ao final, após o regular trâmite recursal, com a apresentação da contraminuta e das informações do juízo.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.
(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)
Além do mais, não obstante a carta de fiança (Id. 121969955), em que se verifica a ausência de assinatura, tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade no procedimento extrajudicial e/ou sansão impugnada nos autos originários.
Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
COMUNIQUE-SE ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
INTIME-SE o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Art. 1.019, inc. II do CPC/2015.
Após, DÊ-SE VISTAS à douta Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, inc. III do CPC/2015.
Cuiabá, 9 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora